Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud após o decurso de prazo relevante, sem comprovação de alteração na situação financeira da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Se a última diligência no sistema Sisbajud foi realizada há mais de 5 (cinco) anos e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito, deve ser deferido o pedido de renovação da providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.